Tribunal: TJDFT
Processo: 0740674-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740674-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA MARQUES REBOUCAS GALVAO AGRAVADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DESPACHO Intime-se a autora/agravante, Patrícia Marques Rebouças Galvão, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda do interesse recursal em razão do pedido de desistência da ação originária (ID 34112982). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator